Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-33.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO FALHO CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. OMISSÃO IMPUTADADA AO CREDOR FIDUCIÁRIO. TEMA 1.132 STJ. DISTINGUISHING. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de origem que culminou na extinção do feito por alegada não comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário porque a notificação por carta com aviso de recebimento não foi entregue no endereço por motivo de “endereço insuficiente”.
2. Constituição em mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de Busca e Apreensão (artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969 enunciado 72 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Tal entendimento abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato” – trecho do voto vencedor do Ministro João Otávio de Noronha no Recurso Especial no 1.951.662 - RS (Tema 1.132).
3. A notificação foi enviada ao endereço falho constante no contrato “Q 56, 391 CASA, VL S JOSE [sic] BRAZLANDIA, CEP 72755100” – CCB - ID68888160, insuficiência de dados imputável ao próprio credor, que dispunha do comprovante do endereço completo do devedor. E disto decorre a conclusão de o apelante/credor não ter agido com lealdade e boa-fé objetiva que se espera; como definido em sentença “O contrato foi confeccionado pelo autor e a omissão quanto a algum dado não pode ser imputada ao consumidor, de quem se exige comprovante de endereço para fins de cadastro” (ID68888190, p.3).
4. Assim, não é válida a constituição em mora do devedor, hipótese distinta da que relativa ao Tema 1.132 do STJ.
5. Recurso conhecido e não provido.